Tribunal: TJSP
Processo: 0004671-85.2016.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – MAUS-TRATOS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Conjunto probatório uníssono em demonstrar que o réu expôs a perigo a vida ou a saúde de pessoa menor de 14 anos de idade, que estava sob sua autoridade e vigilância, para fim de educação, abusando de meios de correção ou disciplina. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena.